Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701515-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Initme-se a parte contrária do feito para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator